Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702512-24.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MIRIAM CRISTINA SALOMAO DEOLINDO, LUIZ HUMBERTO ABRAO, TEREZA REGINA ABRAO XAVIER, JEANY SALOME ABRAO, LUIZ ANTONIO SALOMAO, CATIUCIA DE OLIVEIRA SALOMAO TOLENTINO, PAULO CEZAR SALOMAO, JEAN ABRAAO, MOIZES ABRAHAO, MONICA ABRAO MARTINS LOIOLA, ANA PAULA SALOMAO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAM CRISTINA SALOMAO DEOLINDO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos da ação de arrolamento sumário proposta por MIRIAM CRISTINA SALOMÃO DEOLINDO e outros. Na petição inicial, Maria Salomé Abrão propôs ação de inventário em decorrência do falecimento de sua filha, Maria Elizabeth Abrão. No curso do processo, a autora faleceu e foi sucedida por onze herdeiros. O juízo homologou a partilha, “com a ressalva de eventuais direitos de terceiros e/ou da Fazenda Pública”. O apelante requer a cassação da sentença, para que a expedição do formal de partilha e dos alvarás seja condicionada ao prévio pagamento do ITCMD e demais tributos pertinentes. Sem preparo, conforme art. 1.007, § 1o, do CPC. Contrarrazões apresentadas, nas quais os herdeiros informam que concordam com a pretensão do Distrito Federal e requerem sua intimação para apresentar a guia do tributo, para recolhimento (ID 34940674). Intimado acerca do requerimento dos herdeiros, o Distrito Federal não se manifestou. Nos termos do art. 3o, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil (CPC), “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” O exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica possibilidade de realizar mediação, de modo a colocar fim ao conflito. Por este motivo, com fundamento no art. 3o, §§2o e 3o do CPC, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC- Segundo Grau) para designação de audiência. Após, intimem-se os apelados, seus advogados e o Distrito Federal. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator